Tribunal: TJES
Processo: 5004658-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004658-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO MIRANDA SOARES
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004658-85.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: RONALDO MIRANDA SOARES

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
RONALDO MIRANDA SOARES

em razão de acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento
.

Em suas razões recursais o
recorrente externa a finalidade de sanar omiss
ão

existente no acórdão,
eis que não teria se manifestado acerca da
“
expressa autorização concedida pelo art. 329 do Código de Processo Civil, aplicável aos embargos à execução face a sua natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento, ainda que incidental ao processo de execução”.

Em contrarrazões a parte embargada requer
o im
provimento do recurso
.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004658-85.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: RONALDO MIRANDA SOARES

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
RONALDO MIRANDA SOARES

em razão de acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento
.

Em suas razões recursais o
recorrente externa a finalidade de sanar omiss
ão

existente no acórdão,
eis que não teria se manifestado acerca da
“
expressa autorização concedida pelo art. 329 do Código de Processo Civil, aplicável aos embargos à execução face a sua natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento, ainda que incidental ao processo de execução”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

A despeito de afirmar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, o que se verifica, em verdade, é que o embargante a todo momento apresenta as razões de seu intento com debates insistentes sobre tema já decidido.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do agravo de instrumento restou assentado que o então agravante

“
Apesar de externar o
mero
intuito de adita
mento

d
a petição dos embargos à execução primariamente apresentada, o cotejo com as razões contidas nos
subsequentes
embargos à
e
xecução não
o
corrobora”

eis que
“
A leitura atenta de ambas peças processuais revela, em verdade, efetivo
intuito
substitutivo das razões contidas nos
primeiros
embargos
”.

Consignou-se no aludido julgamento
“
que a tese
principal trazida nos
novos
embargos consiste, em suma,
em suposta irresponsabilidade ao cumprimento das obrigações contratuais pactuadas
entre os litigantes
em razão da ocorrência de força maior, a qual teria expressa previsão contratual, inclusive”,

sendo que n
os primeiros embargos
“a tese principal apresentada consistiu na existência de seguro contratualmente pactuado a eximir a responsabilidade exigida pelo ajuizamento do feito executivo”.

D
iante de tal cenário, assentou-se
ser

“
indene de dúvidas que a apresentação mais recente dos embargos à execução pelo recorrente represent
a
, não mero aditamento ao primeiro, mas sim novos embargos”
,
não
t
endo
sido
por outra razão que
“
o magistrado primevo
asseverou verdadeira ‘
alteração substitutiva’ à exordial,
o que não se deve admitir, sobretudo pela,
além da preclusão consumativa já declinada, também
preclusão temporal ocorrida”.

Portanto, o acórdão hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sem apresentar qualquer mácula,
visto que

o exercício do direito de
apresentação de novos embargos à execução pelo recorrente
encontra intransponível óbice no instituto da preclusão, tanto de natureza temporal, quanto consumativa,
s
endo certo que,
“
Uma vez
apresentados os primeiros embargos
, dentro do prazo assinalado por nossa lei processual civil, consome-se a possibilidade de fazê-lo
novamente
,
vez que não
assist
e
à parte o direito de
reformular por completo sua linha argumentativa
para incluir tema não abordado inicialmente”.

Acrescente, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, dada a inexistência de evidente intuito procrastinatório.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II. Dada a ausência de viés protelatório, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

I
II
. Recurso
conhecido
a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.